Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIÃO DE SAÚDE.
1. A necessidade de contratação temporária foi devidamente justificada em razão de haver a demanda de combate à dengue, bem como enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, nos termos do art. 2o da Lei Distrital 4.266, de 11.12.2008.
2. Se a contratação do Agente Comunitário de Saúde encontra-se dentro do prazo estipulado no art. 4o da Lei Distrital 4.266/2008, alterada pela Lei Distrital 5.240/2013, inexiste ilegalidade no edital.
3. O fato de haver divisão por região de saúde e localidades de atuação do Agente Comunitário de Saúde – ACS não invalida o certame, isso porque se trata de organização administrativa do Programa de Gestão Regional da Saúde - PRS (Decreto 37.515/2016), que subdividiu em sete regiões de saúde, cada qual composta por agrupamentos de Regiões Administrativas.
4. Segurança denegada.